Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701471-13.2025.8.07.0018 APELANTE: MARIA RICARDINA MARTINS FIUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARIA RICARDINA MARTINS FIUZA contra a sentença de ID 74780998 proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a inicial e extinguiu o processo nos autos do cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. em face do DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela exequente, ora apelante, em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor total de R$ 33.071,25 (trinta e três mil, setenta e um reais e vinte e cinco centavos). ID 74780981 O valor pleiteado decorre da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, a qual deveria ter sido implementada desde 1o de setembro de 2015, oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O ente distrital apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, dentre várias teses, suscitou a sua ilegitimidade passiva. Afirmou que: “Os documentos em anexo demonstram que a parte exequente está aposentada desde 27/03/2014, de sorte que não faz jus a benefício de reajuste salarial, devido apenas aos servidores em atividade, uma vez que os aposentados recebem proventos.” Pontuou que o próprio título executivo judicial não inclui os aposentados como beneficiários. Argumentou que o pagamento dos proventos da exequente é feito pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, porquanto está aposentada desde o ano de 2014. Alegou que a parte exequente deveria propor ação de conhecimento em face do IPREV, para que tivesse título executivo que respaldasse a cobrança das parcelas pleiteadas nesta demanda. A exequente apresentou contrarrazões (ID 74780997), argumentando acerca da legitimidade do ente distrital e pontuando que, no título executivo judicial, não há nenhuma distinção entre ativos e inativos. Sobreveio sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, em consequência, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, na forma do art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Irresignada, a exequente apela. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que os documentos acostados aos autos atestam o contrário: a servidora em tela está ligada diretamente à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aduz que, embora esteja aposentada, tal condição, de maneira alguma, afasta o vínculo do servidor com o seu órgão, pois este continua vinculado diretamente à unidade administrativa 099 – Sede da Secretaria de Educação. Salienta que, em nenhum documento, ficha financeira, contracheque, nem mesmo no espelho do portal da transparência inserido pelo executado em sua impugnação, consta que o vínculo da servidora seja com o IPREV/DF. Acrescenta que este é apenas o gestor do fundo de previdência dos servidores do Distrito Federal. Sustenta que o IPREV/DF tem como missão a captação e gestão dos recursos necessários ao custeio dos benefícios de seus filiados, conforme prescrito no artigo 4o da Lei Complementar no 769/2008. Pontua que o valor a ser pago a título de proventos é determinado pelo Distrito Federal. Assim, a Lei no 5.106/2013, objeto da ação de conhecimento geradora do título que ora se executa, estende-se aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão, conforme se depreende da leitura do artigo 20. Discorre que, ao decidir, em abril de 2022, cumprir a referida lei e implantar, nos contracheques dos servidores, a última etapa do aumento escalonado nela previsto, a servidora foi imediatamente beneficiada e teve seu provento reajustado. Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, provido, a fim de reformar a sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial e determinar o prosseguimento do feito até a total satisfação do débito. O preparo não foi recolhido, visto que a gratuidade foi deferida na origem (ID 74780988). Foram apresentadas contrarrazões. O ente distrital alega que os documentos anexados na impugnação demonstram que a parte exequente está aposentada, de sorte que não faz jus ao benefício de reajuste salarial, devido apenas aos servidores em atividade, uma vez que os aposentados recebem proventos. Destaca que a parte exequente, ora apelante, deveria propor ação de conhecimento em face do IPREV, para que tivesse título executivo que respaldasse a cobrança das parcelas pleiteadas nesta demanda. Tampouco há legitimidade passiva do Distrito Federal, uma vez que o vínculo funcional com a servidora se encerrou na data de sua aposentadoria. Por fim, pleiteia que o recurso não seja provido. Requer, também, a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O ente estatal/apelado apresentou manifestação (Id. 76309353), informando sobre o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pela 2a Câmara Cível desta Corte de Justiça, que deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo ente federativo.. É o relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença originário decorre da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) pediu a condenação do Distrito Federal à concessão dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. O pedido formulado no processo supracitado foi rejeitado. A apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foi provida para determinar à implementação imediata do reajuste pretendido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico a partir de setembro de 2015. Os índices de correção foram fixados. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos e os embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foram providos parcialmente para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. O feito transitou em julgado em 18.12.2023. O agravo no recurso extraordinário e o agravo regimental correspondente interpostos tiveram seu seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O feito transitou em julgado definitivamente em 22.6.2024. O Distrito Federal propôs ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial em julgamento recente realizado em 1o.9.2025 (id 75754171 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A ementa do julgado foi publicada em 22 de setembro de 2025, nos seguintes termos: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 representa questão prejudicial e impede o julgamento da apelação, porquanto a desconstituição do título executado nos autos originários enseja a perda superveniente de objeto recursal. A definitividade das decisões advém de seu trânsito em julgado. O dever de cautela recomenda o sobrestamento dos presentes autos até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão da presente apelação até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Determino à secretaria que retire os autos da 30a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV (período de 17/09 a 25/09). Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator